Tribunal: TJES
Processo: 5031526-14.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031526-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031526-14.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
JAQUELINE OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO:
BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONEXÃO. COISA JULGADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da contratação de cartão de crédito consignado contratado sem o conhecimento da parte autora, a qual pleiteia a nulidade do objeto com a devolução dos valores descontados e compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou a demanda extinta sem resolução do mérito em razão de conexão com outra demanda e ofensa à coisa julgada.

3. A parte autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes, tendo em vista que desconhecia o objeto.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: i) verificar se há ofensa à coisa julgada; ii) em caso negativo, analisar a legitimidade do instrumento firmado entre as partes.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. O Juízo de origem julgou a demanda extinta sem resolução do mérito por fundamentar conexão com os autos de nº. 5020759-82.2022.8.08.0048 e ofensa à coisa julgada. Nesse contexto, em consulta ao respectivo processo informado, verifica-se que, de fato, o objeto nele discutido se refere ao contrato de nº. 12866040 (cartão de crédito consignado - BMG), mesmo objeto discutido na presente demanda. Logo, considerando que o comando da referida ação já transitou em julgado, tem-se cristalina a possibilidade de discussão e eventual alteração pela via eleita, como bem mencionado pelo Juízo de origem, devendo-se manter o ato sentencial de extinção. A possibilidade jurídica de alteração de coisa julgada é objeto de ação diversa e específica, com as peculiaridades que lhe competem, não sendo esta a situação descrita nos autos.

6. Nesse sentido, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

IV.

DISPOSITIVO
7. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

8.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)